Tribunal: TJMT
Processo: 1031278-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031278-50.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CLAUDINEIA SILVA MARTINS - CPF: 028.218.391-46 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE CDA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débito de IPVA lançado após alienação de veículo automotor, determinar o cancelamento de certidão de dívida ativa, exclusão de inscrição restritiva e regularização do cadastro do bem junto ao órgão de trânsito, além de condenar os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Quest
ões
em discussão
:

2.
Há
duas
questões em discussão
: (i)
saber
se
a inscrição em dívida ativa e o protesto indevido da CDA geram dano moral indenizável
; e (
ii
) saber
se o valor fixado é adequado
.

III. Razões de decidir:

3.
Demonstrado que a alienação do veículo ocorreu antes do fato gerador do tributo e que houve regular comunicação de venda ao órgão de trânsito, afasta-se a responsabilidade tributária da antiga proprietária, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a anulação dos lançamentos posteriores à alienação.

4
. A omissão do órgão de trânsito em atualizar os registros cadastrais do veículo, somada à constituição indevida do crédito tributário pelo ente estatal, caracteriza falha administrativa apta a ensejar
responsabilidade civil, diante do nexo causal entre a conduta omissiva e os prejuízos suportados.

5
. O protesto indevido de certidão de dívida ativa e a inscrição irregular em dívida ativa configuram dano moral, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, por serem situações aptas a gerar abalo à honra objetiva e subjetiva do contribuinte.

6
. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas
.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Recurso

não
provido
.

Tese de julgamento
: “
1.
A regular comunicação de venda do veículo afasta a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelos débitos de IPVA posteriores à alienação. 2. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de certidão de dívida ativa configuram dano moral
.
”

____________
_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
arts
. 5o, X, e 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp

n.
1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.10.2022, publicado no
DJe
em 5.10.2022
;
STJ, REsp
n.
1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no
DJe
em 21.9.2011
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
apelação cível interpost
a
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c pedido de
danos morais n.
1031278-50.2022.8.11.0001
manejada por
CLAUDINEIA SILVA MARTINS

em face do recorrente e do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
,
julgou procedentes os pedidos,
para
:
(
i
) declarar a inexistência do débito tributário relativo ao IPVA/2019 do veículo
de
placa NJC-5686
; (
ii
) determinar o cancelamento da CDA n. 20191216095; (
iii
) determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão da referida CDA; e (
iv
) determinar ao DETRAN/MT a imediata transferência da titularidade do veículo para SEBASTIÃO PEDRO DE JESUS, conforme comunicação de venda realizada em 15 de janeiro de 2018
;
e

(
v
) condenar
os requeridos
, de forma solidária,
ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00
(
quatro
mil reais)
, acrescida de atualização monetária.

Como razões recursais,
o
apelante sustenta

a inexistência de ato ilícito ou nexo causal apto a justificar a condenação por danos morais, ao argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento,
incapaz de ensejar reparação indenizatória
; e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada, apesar de intimada, deixou decorrer o prazo em 26.11.2025 sem manifestação (Id.
357321390
), motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id.
358505383
, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
mo
relatado,
trata-se de
apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais n. 1031278-50.2022.8.11.0001 manejada por CLAUDINEIA SILVA MARTINS em face do recorrente e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, julgou procedentes os pedidos,
para: (i) declarar a inexistência do débito tributário relativo ao IPVA/2019 do veículo placa NJC-5686, Renavam 00970046081; (
ii
) determinar o cancelamento da CDA n. 20191216095; (
iii
) determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão da referida CDA; e (
iv
) determinar ao DETRAN/MT a imediata transferência da titularidade do veículo para SEBASTIÃO PEDRO DE JESUS, conforme comunicação de venda realizada em 15 de janeiro de 2018; e
(v) condenar os requeridos, de
forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária.

Infere-se dos autos que
CLAUDINEIA SILVA MARTINS

ajuizou a presente demanda em razão de
dívida ativa e
protesto

indevidamente lavrados em seu nome, relacionados a débitos incidentes sobre

o veículo
JTA/SUZUKI EN 125 YES
, placa
NJC-5686
, código RENAVAM n.
00970046081
,
cujos fatos geradores se deram posteriormente
à
transferência da propriedade.

No caso, a autora relata que, no dia 15
.
1
.
2018, alienou a referida motocicleta, comunicando regularmente a venda ao DETRAN/MT. Contudo, ao consultar seu CPF, verificou a inscrição de seu nome em Dívida Ativa, em razão de suposto inadimplemento de IPVA referente ao exercício de 2019. Sustenta que, à época do lançamento, não detinha mais a posse nem a propriedade do veículo, razão pela qual a cobrança seria indevida, atribuindo a permanência do débito em seu nome à ausência de transferência, pelo DETRAN/MT, ao adquirente. Ao final, requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento definitivo da CDA no 20191216095 e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros legais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que, dentre outras providências, declarou a inexistência do débito tributário lançado em nome da parte autora referente ao veículo, determinou ao DETRAN/MT que procedesse à imediata transferência da titularidade do veículo supracitado e condenou os entes demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra a configuração de dano moral indenizável e o montante fixado a título de indenização.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (artigo 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido lato) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (artigo 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva.

No caso,
restou
demonstrado nos autos que o veículo, embora ainda registrado em nome da parte autora, foi alienado

ao Sr. Sebastião Pedro de Jesus
em 15.1.2018
.
Também
ficou comprovado que a autora realizou regularmente a comunicação de venda perante o órgão competente, o que evidencia a transferência da posse e da propriedade do bem em data anterior aos fatos geradores dos débitos de IPVA discutidos.

Assim, não ostentando mais a condição de proprietária do veículo à época da constituição dos débitos, a autora não pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA, cujo fato gerador é justamente a propriedade de veículo automotor.

Tal irregularidade deu ensejo à
cobrança dos débitos tributários posteriores à alienação, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e a anulação dos lançamentos imputados à autora.

Ademais, verifica-se que o D
ETRAN/MT
concorreu para a irregularidade ao deixar de promover a adequada atualização do registro do veículo, apesar da regular comunicação de venda realizada pela autora em 15.1.2018. Na condição de órgão responsável pelo controle, registro e atualização cadastral da frota de veículos automotores, incumbia-lhe adotar as providências necessárias para refletir a alienação regularmente informada, evitando a permanência indevida do bem em nome da antiga proprietária e os efeitos jurídicos dela decorrentes.

De igual modo, o Estado de Mato Grosso contribuiu para o evento lesivo ao proceder à constituição do crédito tributário, inscrição em dívida ativa e cobrança do IPVA relativo a período posterior à alienação do veículo, sem observar a comunicação de venda regularmente formalizada perante o órgão de trânsito. Considerando que o fato gerador do imposto é a propriedade do veículo automotor, incumbia ao ente estatal verificar a efetiva responsabilidade tributária antes da constituição do débito.

A ausência de atuação diligente por parte dos requeridos permitiu a indevida imputação de débitos tributários à autora, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária quanto aos lançamentos posteriores à alienação, bem como a responsabilização pelos efeitos decorrentes da falha administrativa.

Assim, presente o nexo causal entre a conduta omissiva
do ente público
e os prejuízos suportados pel
a
autor
a
, impõe-se
o reconhecimento
da responsabilidade civil do apelante
, com o não provimento do recurso nesse ponto.

Em relação ao dano moral e o
quantum
indenizatório, é certo que
o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in
re

ipsa
: “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral
configura-se in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no
DJe
em 05.10.2022).

Assim sendo, ainda que a Fazenda Pública sustente
a ausência de comprovação do dano sofrido, é certo que
a ilicitude se perfectibilizou no exato momento em que o nome d
a
contribuinte foi indevidamente inscrito em dívida ativa e submetido ao protesto, circunstâncias que, de forma autônoma, revelam-se plenamente aptas a gerar abalo à honra objetiva e subjetiva da parte.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa
e demais cobranças
, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados
ao

contribuinte.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no
DJe
em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$
15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (relator Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (relator Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (relatora Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (relator Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (relator Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) se apresenta adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Portanto, impõe-se negar provimento
ao recurso
, neste ponto, mantendo o
quantum
indenizatório fixado pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026